Tribunal: TJSP
Processo: 2216333-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 29919

FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra o despacho inicial, que a intimou ao pagamento do débito. Alegação de iliquidez do débito a depender de prévia liquidação de sentença. Ausência de interesse recursal. Previsão legal de procedimento processual próprio para impugnar o cumprimento de sentença. Art. 525 do NCPC. Questão suscitada

Ementa:
VOTO No 29919

FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Cumprimento de sentença. Insurgência da executada contra o despacho inicial, que a intimou ao pagamento do débito. Alegação de iliquidez do débito a depender de prévia liquidação de sentença. Ausência de interesse recursal. Previsão legal de procedimento processual próprio para impugnar o cumprimento de sentença. Art. 525 do NCPC. Questão suscitada pela executada que deve ser primeiro analisada pelo juízo a quo, pena de supressão de instância.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2216333-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GERDAU AÇOS
LONGOS S.A, é agravado AFONSO CELSO REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216333-48.2019.8.26.0000 -Voto no 29919
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2216333-48.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 18a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: GERDAU AÇOS LONGOS S/A
AGRAVADA: AFONSO CELSO REPRESENTAÇÕES LTDA.
VOTO No 29919
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. Cumprimento de sentença.
Insurgência da executada contra o despacho inicial, que a intimou ao
pagamento do débito. Alegação de iliquidez do débito a depender de
prévia liquidação de sentença. Ausência de interesse recursal.
Previsão legal de procedimento processual próprio para impugnar o
cumprimento de sentença. Art. 525 do NCPC. Questão suscitada pela
executada que deve ser primeiro analisada pelo juízo a quo, pena de
supressão de instância.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gerdau Aços
Longos S/A nos autos do cumprimento de sentença que lhe move Afonso Celso
Representações Ltda., contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da 18a Vara Cível
do Foro Central da Comarca da Capital, Dr. Rodrigo Ramos (fls. 94/95), que intimou
a Agravante para pagamento do débito, na forma dos arts. 513 e 523 do NCPC.
Sustenta a Agravante que o Agravado teria dado início ao
cumprimento de sentença apresentando uma parte líquida e outra ilíquida do débito.
Assevera a iliquidez de todos os valores executados, devendo ser apurados em
liquidação de sentença. Alega que o crédito líquido executado, referente à restituição
de imposto de renda retida sobre as verbas rescisórias incontroversas, não teria sido
objeto da r. sentença, nem sequer do pedido inicial. Requer a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da r. decisão agravada.
O recurso é tempestivo.
Foi negado o efeito suspensivo requerido (fls. 113/114).
Resposta ao recurso às fls. 116/120.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2216333-48.2019.8.26.0000 -Voto no 29919
3
O recurso não deve ser conhecido.
Com a devida vênia, a executada, ora Agravante, não possui
interesse processual para se insurgir, por meio de agravo de instrumento, contra a r.
decisão que, diante de pedido do Agravado para que seja iniciado o cumprimento da
sentença, intima a parte contrária para o pagamento do débito indicado, na forma
dos arts. 513 e 523 do NCPC.
Isso porque há mecanismo específico na legislação processual
para a parte devedora impugnar o cumprimento de sentença, previsto no art. 525 do
NCPC, por meio do qual, na espécie, a Agravante poderá alegar a suposta
necessidade de prévia liquidação da sentença.
Importa notar que, como já deliberado pela decisão liminar
prolatada nestes autos, “as matérias devolvidas neste recurso não
foram objeto da r. decisão agravada” (fls. 114), devendo ser primeiro
suscitadas na origem por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, sob
pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Caracterizada, portanto, a falta de interesse recursal, de rigor o
não conhecimento do agravo.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator